Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709614-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA contra decisão proferida nos autos de no 0052466-21.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizados em desfavor de EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME, na qual, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo agravante, manteve a adjudicação do imóvel penhorado nos autos em favor da agravada. Em breve resumo, o agravante narra que se trata de cumprimento de sentença movido pela agravada em seu desfavor, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.988.415,92 (seis milhões novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos). Diz que foi penhorado imóvel de sua titularidade, com avaliação em R$ $ 1.808.000,00, tendo a agravada requerido a adjudicação do bem, como forma de satisfação parcial da dívida. Aduz que impugnou a referida avaliação, apresentando laudo com valor de mercado do bem em R$ R$ 3.233.643,61, oportunidade em que a agravada concordou com o valor do imóvel, reiterando o pedido de adjudicação, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a decisão merece reforma, porquanto carente de fundamentação, tendo incorrido em omissão, haja vista que não se manifestou com relação ao pedido de concessão do prazo de 60 dias para que o agravante encontrasse compradores dispostos a pagar o valor de mercado do bem, como forma de garantir o meio menos oneroso da execução. Aponta, ainda, a pendência de análise pelo Juízo acerca da impugnação que apresentou, o que pode acarretar a modificação significativa do valor da execução, frustrando a adjudicação do bem. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até análise do recurso pelo Colegiado. No mérito, requer o seu provimento, declarando-se a nulidade da decisão agravada, com a consequente suspensão da adjudicação do imóvel em favor da agravada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro presentes tais requisitos. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o imóvel será adjudicado pela credora pelo valor exato indicado pela parte executada, de forma que resta atendido, no aspecto, o princípio da menor onerosidade da execução. Ademais, no que diz respeito à impugnação apresentada pelo agravante, cumpre esclarecer que o imóvel será destinado à satisfação parcial da dívida exequenda, correspondente a valor incontroverso, que não será afetado em caso de eventual acolhimento da impugnação. Dessa forma, ao menos nesta análise sumária do recurso, verifico inexistente a omissão apontada na decisão agravada, tampouco carência na sua fundamentação, assim como a devida observância do modo menos gravoso da execução, devendo ser considerado, ainda, o fim precípuo da execução, que é justamente a satisfação do crédito pertencente ao credor. Portanto, reputo não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida liminar, motivo pelo qual o pleito nesse sentido deve ser indeferido, para aguardar a resposta da agravada e o julgamento pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator